Tribunal: TJSP
Processo: 2068798-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068798-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente EDINEIA
CLEMENCIA ALVES DOS SANTOS e Impetrante MARIANA RIZZO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
2
Habeas Corpus no 2068798-81.2020.8.26.0000 – Comarca de Piracicaba.
Paciente: Edineia Clemencia Alves dos Santos.
Impetrante: Mariana Rizzo de Andrade.
Voto no 36.740.
1. Em favor da ré Edineia Clemencia Alves dos
Santos a advogada Mariana Rizzo de Andrade impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a paciente
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Piracicaba, nos autos no
1500440-70.2020.8.26.0599, porque detida em 8 de abril de 2020 por
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35,
ambos da Lei no 11.343/2006, a prisão em flagrante dela foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto e por
decisão carente de fundamentação idônea, porquanto estribada apenas
na gravidade em abstrato do delito, nada de concreto tendo sido
demonstrado, bem como por fazer menção genérica aos artigos 283 e
312 do Código de Processo Penal. Alega ser a paciente primária e de
bons antecedentes, o que possibilitará aplicação do redutor da pena
carcerária ou a substituição dela por sanção restritiva de direitos ou
imposição do regime aberto, se condenada for, de modo que a custódia
cautelar se revela desproporcional, além de ter residência fixa e uma
filha menor de idade. Sustenta ter sido presa apenas por ser
proprietária do estabelecimento comercial em que houve a diligência
policial, visto que com ela nada de ilícito foi encontrado. Ademais,
manter a paciente no abarrotado sistema prisional neste período
excepcional de pandemia ocasionada pelo coronavírus, em que é
precário o sistema de saúde nos centros de detenção provisória, a
deixará mais exposta.
Por essas razões pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória à paciente, expedindo-se alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
3
de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo narra a denúncia, em data não
apurada do ano corrente, antes do dia 08 de abril de 2020, na cidade
de Piracicaba, Daniel Alves Leme da Costa, Matheus Oliveira Portugal
dos Santos e a paciente associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Consta ademais que, no dia 08 de abril de 2020, por volta
de 15h35m, na Rua Buritama, bairro Monte Líbano, naquela cidade,
Daniel Alves Leme da Costa, trazia consigo para mercancia ilícita ou
entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, onze
porções
de
maconha,
substância
entorpecente
que
determina
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Consta, outrossim, que na mesma
data,
minutos
depois,
defronte
ao
estabelecimento
comercial
denominado “Bar do Zé Pequeno”, localizado à Rua José Antônio da
Silva, no 586, bairro Monte Líbano, na referida cidade, Matheus de
Oliveira Portugal dos Santos trazia consigo para mercancia ilícita ou
entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, quinze
porções
de
maconha,
substância
entorpecente
que
determina
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Consta, por derradeiro, que na
mesma data, no interior do “Bar do Zé Pequeno”, a paciente guardava
e/ou mantinha em depósito para mercancia ilícita ou entrega de
qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, um tijolo de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
4
com peso aproximado de 473,4g, substância entorpecente que
determina dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se
apurou, policiais militares dirigiram-se à Rua Buritama para apurar
informações anônimas, que davam conta “da existência de tráfico de
entorpecentes”. Ao chegarem ao local indicado como “ponto de tráfico
de drogas”, avistaram e suspeitaram do denunciado Daniel, ocasião em
que fizeram abordagem de praxe. Em revista pessoal, no bolso da
bermuda dele foram apreendidas onze porções de maconha, além da
quantia de R$.25,00 em dinheiro. Instado, ele confessou que realizava
mercancia ilícita, pois estava desempregado e disse que o responsável
pelo fornecimento da droga era a pessoa de Matheus, que poderia ser
encontrada defronte ao “Bar do Zé Pequeno”. Também esclareceu que
a droga era embalada e fornecida a Matheus pela pessoa de apelido
“Néia”, proprietária do referido estabelecimento comercial. Assim, os
policiais dirigiram-se ao local delatado e visualizaram o denunciado
Matheus defronte ao bar informado. Em revista pessoal, foram
encontradas no bolso de sua bermuda quinze porções de maconha
idênticas àquelas apreendidas com Daniel, além da quanta de R$.45,00
em dinheiro. Instado, ele permaneceu calado. Em diligências no interior
do bar, a paciente foi surpreendida pelos policiais quando mexia em
alguns tacos, atrás da mesa de sinuca. Na diligência foi apreendido no
local em que ela se encontrava um “tijolo” de maconha. Diante das
informações fornecidas pelo denunciado Daniel e apuração da atuação
conjunta restou evidenciado que os réus estavam associados na prática
delitiva, pois cada um possuía função definida, quais sejam: a paciente
era responsável pela separação, embalagem e distribuição do
entorpecente para Matheus que, por sua vez, tinha a função de entregá-
lo a Daniel para a venda no varejo. Outrossim, diante das
circunstâncias da prisão, apreensão de considerável quantidade de
droga destinada à comercialização, e confissão informal de Daniel,
infere-se que a droga apreendida se destinava à mercancia ilícita ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
5
entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas (fls.
157/162 do processo-crime).
De revogação da prisão preventiva ou imposição
de medidas cautelares alternativas não se pode cogitar, porquanto se
observa haver nos autos prova da materialidade delitiva, suficientes
indícios de autoria pela paciente quanto aos crimes imputados, bem
como razões a justificar a segregação cautelar.
Ao decretar a prisão preventiva da paciente e
dos corréus a autoridade impetrada consignou “(...). Ademais, os
depoimentos dos policiais que participaram, com êxito, da solução do
caso, informam que estavam em serviço e ante as constantes
informações de o local dos fatos se trata de local de comercialização de
entorpecentes, estavam em patrulhamento nas proximidades e “ao
adentrarem na via pública, procederam a abordagem da pessoa
identificada pelo nome de DANIEL ALVES LEME DA COSTA,
encontrando no bolso de sua bermuda onze invólucros plásticos
transparentes contendo substância aparentando ser "maconha" e a
importância de vinte e cinco reais em dinheiro. Inquirido, disse
espontaneamente que tinha uma passagem por tráfico de
entorpecentes e que realmente estava procedendo a venda no local e
por estar desempregado, afirmando ainda que pegou as substâncias
para venda de um conhecido de prenome "Matheus", descrevendo suas
características e que estaria defronte de um bar denominado "bar do Zé
Pequeno", que situava nas proximidades, sendo certo que quem picava
e embalava a droga para distribuição, passando-a para Matheus, seria
"NÉIA", proprietária do bar. Foram até o local indicado, sendo que na
calçada do bar, situado na Rua José Antonio da Cruz, no. 586, diante
das características passadas, abordaram a pessoa identificada por
MATHEUS DE OLIVEIRA PORTUGAL DOS SANTOS, que na revista
pessoal e no bolso traseiro de sua bermuda trazia consigo quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
6
invólucros de maconha, idênticos aos apreendidos com Daniel, e a
importância de quarenta e cinco reais em dinheiro, sendo indagado e
nada respondeu quanto a origem da droga. Em seguida adentraram no
bar, onde foi observado que havia duas mulheres e uma delas mexendo
em tacos de bilhar que estava no chão, onde foi localizado pelo policial
Lagatta um "tijolo" de maconha e uma faca. Referida mulher foi
identificada como sendo "Néia", referida pelo Indiciado Daniel, de nome
EDINEIA CLEMENCIA ALVES DOS SANTOS, que nada disse e
permaneceu calada”, fls. 02/04. Assim, há fortes indícios da associação
e organização criminosa, considerando a grande quantidade de drogas
e a conduta dos autuados, dois deles na posse de pequenas
quantidades, prontos para a venda a varejo e um bar em que a
indiciada escondia uma porção maior, destinada a partilha futura. A
liberdade dos investigados poderá trazer novas violações à paz pública,
uma vez que estarão livres para continuar em suas ações delitivas,
longe das autoridades policiais, posto que, em regra, o tráfico é
exercido às escondidas ou em locais onde se impera a famigerada “lei
do silêncio”. Ainda mais no presente caso, havendo indícios de
organização criminosa dos autuados e que esta associação era feita há
longa data, tanto é que havia divisão de tarefas entre os autuados e
dois deles já tem antecedentes pelo mesmo delito. Não há elementos
para configurar o tráfico privilegiado, considerando o acima narrado,
qual seja, haver indício de organização criminosa entre os investigados
para o narcotráfico, nos termos da manifestação da representante do
Ministério Público, fls. 96/97. Não é o caso de substituição da prisão da
prisão preventiva por prisão domiciliar da autuada Edineia,
considerando não ser ela responsável por pessoa menor de 12 anos.
Note-se, ainda, que embora não possua antecedentes, "as
circunstâncias do flagrante revelam ser ela a fornecedora da droga para
a venda na localidade, assim tornando sua conduta mais gravosa e
justificando a manutenção da custódia cautelar", fls. 97. A pandemia do
Covid-19 tampouco justifica a liberdade dos autuados vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
7
estabelecimentos prisionais têm tomado todos os cuidados para que tal
não se alastre entre os presos, entre eles a quarentena daqueles que
ingressam, em isolamento por período de quatorze dias; observando
ainda que a possibilidade dos autuados contraírem a doença em
liberdade é até maior, eis que, analisando os fatos, não estavam eles
em isolamento social.” (fls. 157/159).
Há base legal para manter a custódia preventiva
da paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também
será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o
acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”,
consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de
Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação
dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a ré presa por delito de tráfico de
entorpecentes, é bem de ver ser necessária a manutenção da custódia
cautelar quando, como no caso, em que avulta a gravidade concreta da
conduta da paciente, presa em flagrante quando mantinha em depósito
e guardava expressiva quantidade de maconha, o que, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
8
revela sua periculosidade e aponta para o grave envolvimento com o
nefasto comércio de drogas, havendo indicação nos elementos de
convicção até agora reunidos de que ela agia associada com os corréus
para a prática dessa atividade ilícita de fornecimento de drogas a
terceiros, sendo a encarregada de separar, embalar e distribuir o tóxico
a um dos outros acusados.
Presente, assim, razão bastante a justificar a
decretação da prisão preventiva da paciente e a sua manutenção, para
garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa, bem
como garantir a boa instrução do processo e assegurar a aplicação da
lei penal, sem que isso implique em violação ao princípio constitucional
da presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição de
medida cautelar diversa do encarceramento, pois insuficiente e ineficaz
na hipótese dos autos, em que se cuida de delito deveras grave, que
gera grandes danos à saúde pública e serve de mola propulsora à
prática de várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia
da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
9
porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados
com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita
a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cabe lembrar decisão do referido Tribunal
Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No
conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de
fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua
repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa”
(RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em
consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A
custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção
de inocência” (Habeas Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson
Dipp, DJU 23/11/98, p. 183). Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT
693/347 e 590/362.
Cumpre ressaltar que ser primária, de bons
antecedentes, ter filha menor de idade e residência fixa não basta para
elidir a custódia cautelar de agente envolvida em delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, haja vista as sérias consequências
que eles acarretam à sociedade. Sobre isso converge julgado do
egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
10
basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta
Corte (RT 693/347 e 590/362).
Por outro lado, também inviável o deferimento
de prisão domiciliar à paciente, porque ela não possui filho menor de
doze anos de idade.
É bem de ver, também, que, em princípio, o fato
de haver se instalado uma pandemia mundial pela Covid-19, por si só,
não é bastante para a indiscriminada libertação de todos aqueles que
se encontram regularmente presos por força de decreto de prisão
preventiva ou estejam a cumprir pena em estabelecimento prisional.
Além disso, não comprovou a paciente fazer
parte de grupo de risco ou de que padeça de algum doença ou mesmo
que a unidade prisional em que se encontra não possa dispensar o
tratamento necessário, dentro ou fora do sistema, caso seja necessário.
Cabe observar não ser o “habeas corpus” meio
idôneo para analisar a alegada negativa de autoria por parte da
paciente, sob o argumento de que seria somente proprietária do
estabelecimento comercial em que houve a diligência policial e a droga
apreendida, pois isto constitui matéria exigente de aprofundado exame
dos elementos de convicção reunidos no processo e se reserva para
quando da prolação da sentença, depois de assegurado às partes o
debate sobre tudo que se produziu nos autos, razão pela qual nessa
parte não se conhece do pedido.
Como já assentou o colendo Supremo Tribunal
Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
11
de que se reveste, meio processual inadequado para a análise,
discussão e valoração das provas.” (HC 68.436-DF, Relator Ministro
Celso de Mello, DJU de 27.3.1992). E mais, “Por depender de reexame
de provas não convergentes, indubitáveis, não se conhece em habeas
corpus do pedido no ponto em que se apresenta como fundamento a
negativa de autoria” (STJ, HC no 4.105-6, Relator Ministro Edson Vidigal,
DJU de 06.02.1995, p. 1.360).
Sobre o tema há decisão do Pretório Excelso
assim
ementada:
“EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE
AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA
LEI
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...). 2.
Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade
e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração
de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 3.
Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por
indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade do
agente. Precedente. (...).” (Habeas Corpus no 128073, relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015,
processo eletrônico, DJe 175, divulgado em 04.09.2015, publicado
em 08.09.2015).
Finalmente,
descabe
argumentar
com
a
possibilidade de, em caso de eventual condenação, ser a pena
carcerária reduzida ou substituída por sanção restritiva de direitos ou
fixado o regime prisional aberto, por depender do atendimento a certos
requisitos, de modo que também isso se reserva também para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068798-81.2020.8.26.0000 -Voto no 36.740.
12
momento próprio da sentença. Nesse aspecto o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário desprovido.” (RHC 102460/MG, 5a Turma, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Portanto, como a custódia cautelar se justifica
com base em elementos concretos dos autos, não se detecta no caso
vertente o alegado constrangimento ilegal, de modo que é imperiosa a
denegação da ordem, na parte em que dela se conhece.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -